Tribunal: TCU
Processo: 022.634/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que fez determinações em sede de auditoria operacional realizada para avaliar a política de definição de garantia física e de destinação da energia produzida pela usina de Itaipu, a regulação e a gestão da comercialização aplicáveis a essa energia e o impacto dessas ações e do custo da energia sobre a tarifa para os consumidores brasileiros.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica contra determinações constantes do Acórdão 1589/2019-TCU-Plenário , que apreciou relatório de auditoria operacional realizada para avaliar a política de definição de garantia física e de destinação da energia produzida pela Usina de Itaipu, a regulação e a gestão da comercialização aplicáveis a essa energia e o impacto dessas ações e do custo da energia sobre a tarifa para os consumidores brasileiros, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. em substituição às determinações impostas pelo subitem 9.1 do Acórdão 1589/2019-TCU-Plenário : 9.1.1.1. determinar à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBpar), com amparo no disposto no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, e em atenção aos comandos insertos no art. 2o, inciso II, do Decreto 10.791/2021 e no art. 3o do Decreto 11.027/2022, que insira, em seus acompanhamentos periódicos relativos ao repasse de custos da energia oriunda de Itaipu, a aferição dos valores dos contratos de empréstimos, sua amortização, encargos e fator de reajuste da inflação norte americana; 9.1.1.2. determinar à Aneel, nos termos do inciso II do art. 250 do Regimento Interno do TCU, que, em conformidade com o disposto no art. 12 do Decreto 4.550/2002, no art. 16, inciso III, c/c o art. 4o, inciso X, do Anexo I do Decreto 2.335/1997, avalie a efetividade do Sistema de Controle de Custos Administrativos implantado pela Eletrobras, informando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, as medidas adotadas para cumprir essa determinação; 9.1.2. em substituição às determinações impostas pelos subitens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 1589/2019-TCU-Plenário , determinar à ENBpar, com amparo no disposto no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, e em atenção aos comandos insertos no art. 2o, inciso II, do Decreto 10.791/2021 e no art. 3o do Decreto 11.027/2022, no prazo de 30 dias, que encaminhe ao TCU: 9.1.2.1. planilhas eletrônicas, com todas as memórias de cálculo e vínculos, que estabeleceram o cálculo do fator de ajuste da inflação norte americana desde 2007; 9.1.2.2. documentos que comprovem a orientação dada a Itaipu no que toca à realização de testes de indisponibilidade, justificando a posição adotada; 9.1.2.3. informações relativas aos montantes pagos para a Eletrobras na rubrica energia não vinculada de Itaipu, no período de 2015 a 2017, discriminando os pagamentos relativos à energia não vinculada e aos respectivos juros, com as devidas memórias de cálculo; 9.2. notificar a Aneel e a ENBpar acerca desta deliberação.